Tribunal: TJDFT
Processo: 0734315-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0734315-77.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA ELIANE GOMES ARAGAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se a parte autora para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do apelo, suscitada em contrarrazões de ID 19505681. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 16:23:55. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator